Tribunal: TJMT
Processo: 1016187-88.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016187-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA - CPF: 713.137.301-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA - CPF: 713.137.301-06 (PACIENTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 084.381.051-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MATEUS LOPES - CPF: 062.786.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL FLORENCIO DA SILVA - CPF: 062.260.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARCOS DA SILVA - CPF: 041.361.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ NEUMANN - CPF: 060.541.951-58 (VÍTIMA), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (VÍTIMA), LAURINDA VIANA AZOIA PINOTI - CPF: 932.674.011-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO NA REGIÃO DE JUARA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (advogado), impetra
habeas corpus
, em favor de REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II c/c §2ª-B e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara-MT.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu
parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. João de Almeida Batista, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não o direito pleiteado ao paciente.

Consta dos autos que na data de 14 de abril de 2020, no período vespertino, os imputados Vitor Gabriel Carvalho Pontes, Victor Gabriel Florêncio da Silva, Reinaldo Alcântara Nogueira, Daniel Marcos da Silva e Marcos Durci Martins de Oliveira associaram-se na residência do também imputado Leonardo Brustolin, com o fim específico de cometerem roubos de veículos na cidade de Juara, no intuito de levarem para a divisa com o país da Bolívia para receptação.

Observa-se ainda que por volta das 19 horas, na Rua Aracaju, 505-N, Bairro Aeroporto, cidade de Juara-MT, os imputados, Vitor, Victor, Reinaldo e Marcos avistaram e abordaram a vítima André no momento em que esta chegava em sua residência e abria o portão para adentrar com o veículo, se dirigindo para a Avenida Francisco Pereira Azoia, nº109-S, setor industrial, cidade de Juara-MT, onde, por volta das 20 horas, adentraram a casa das vítimas Aparecido e Laurinda, e, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, subtraíram uma caminhonete e uma arma de fogo registrada em nome da vítima Aparecido.

Ressalto de imediato que a impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos de roubo qualificado consumado e associação criminosa.

No que importe a falta de fundamentação para a decretação da segregação cautelar do paciente, o magistrado, tida como autoridade coatora, decidiu pela prisão preventiva do beneficiário, ressaltando que o paciente confessou participação no crime de roubo, sendo que somente foi encontrado após auxílio através de informações de outro membro (Vitor Gabriel Carvalho) da ação criminosa supostamente perpetrada, que indicou onde o beneficiários e outros investigados encontravam-se, bem como, afirmou ter engendrado a ação criminosa com o auxílio dos demais membros, a mando da Organização Criminosa conhecida como Comando Vermelho. (id. 52858470).

Consignou ainda que:

“Assim, a prisão preventiva é a única medida apta a desarticular o mencionado bando na Comarca de Juara, que através dos flagranteados vem cometendo os mais variados crimes, em especial, crime contra o patrimônio, roubos, homicídios e tráfico de drogas. Sim, pois há elementos concretos nos autos que denotam que Leonardo, e possivelmente os demais envolvidos, integram facção criminosa voltada para a prática dos aludidos crimes. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas pela ORCRIM.

Além disso, a gravidade dos crimes está comprovada pelo "modus operandi" dos flagranteados, eis que os roubos foram praticados com extrema violência (...)

Demais disso, como os depoimentos dos flagranteados, com exceção ao de Leonardo Brustolin, todos confessaram a prática delitiva, havendo indícios suficientes de autoria." (sic - id. 52858470)

Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação da magistrada de piso para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se no fato de os crimes em tese cometidos pelo paciente e outros indivíduos, se deram com
violência e são gravíssimos, assim como que cometeram as ações criminosas a mando do Comando Vermelho
, e entre as ações, teriam outras ainda carentes de apuração, porém, sob a orientação da referida organização, como tráfico de drogas, roubos, porte ilegal de arma de fogo e homicídios de traficantes rivais.

Ademais, nota-se dos autos, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, como deseja demonstrar o impetrante, visto estar o paciente, ao menos até o presente momento, sendo denunciado pelos delitos de roubo qualificado e associação criminosa, nada obstando que ao longo da investigação, e posterior persecução criminal, surjam elementos que mudem o quadro apresentado neste momento pelo interessado.

Em tempo, a referida alegação, demanda a verticalização dos elementos fático-probatórios inerentes ao caso investigado, não se prestando o presente instrumento, ferramenta hábil tal intento, em razão de suas estreitas balizas.

Também diante do quadro posto, entendo que os predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020